Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-48.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PREVISTO NO ART. 29, INCISO II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (Matheus) em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido inicial "para condenar a parte requerida, de forma solidária, a pagar para o autor o valor de R$ 12.720,00, a título de dano material, corrigido monetariamente e com juros a incidir a partir do evento danoso (18/01/2024)".2. Embargos de declaração opostos pelos requeridos (ID 62594163) conhecidos e rejeitados (ID 65372917).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 65372922). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve cerceamento a seu direito de defesa, na medida em que seria necessária a oitiva da testemunha indicada na contestação. Sustenta que, na ocasião dos fatos, o trânsito estava fluindo normalmente na rodovia DF 075. Aduz que o acidente se deu por culpa exclusiva do autor, que colidiu com o veículo que estava em sua frente e parou abruptamente no meio da rodovia, vindo a ser abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrente. Alega que o autor deixou de providenciar a devida sinalização no local, devendo ser responsabilizado pelos danos causados. Afirma que, em caso de manutenção da condenação do recorrente, deve ser utilizado o orçamento apresentado pelo recorrente, no valor de R$ 4.730,00. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.5. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65372932).II. Questão em discussão5. Saber quem é o responsável pelos danos materiais causados em colisão traseira de veículos.III. Razões de decidir6. Gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos com a petição de ID 65695289 comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.7. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha pleiteada não é necessária para a resolução da controvérsia, sendo suficientes as demais provas trazidas aos autos, deve indeferi-la, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental trazida aos autos foi suficiente para o convencimento do magistrado e o deslinde da causa, razão pela qual foi corretamente indeferida. Ademais, vale notar que, seja na contestação, seja no recurso inominado, não há uma explicação mínima sequer a justificar a oitiva da testemunha pleiteada. Preliminar rejeitada.8. A colisão traseira é fato incontroverso nos autos. Também são fatos incontroversos que o recorrente estava conduzindo o veículo que bateu por trás, de propriedade do requerido Reginaldo, e que o autor estava no veículo da frente, que foi abalroado na traseira.9. Pois bem, como é cediço, em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015). Trata-se de presunção relativa, que pode ser ilidida mediante prova robusta em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). No caso, contudo, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, pois não logrou comprovar nenhuma de suas alegações. Não há uma prova sequer de que o autor teria, antes, colidido seu veículo com o veículo que estava a sua frente, parando bruscamente no meio da rodovia, como mencionado pelo recorrente.10. Quanto ao valor dos danos materiais, como bem apontado na sentença, o orçamento apresentado pelos requeridos não pode ser levado em consideração pois, além de destoar totalmente dos outros três orçamentos apresentados pelo autor, foi realizado sem a presença do veículo, que se encontrava na posse do autor.11. Enfim, o recorrente não logrou afastar sua presunção de culpa, devendo ser mantida a responsabilização dos réus pelos danos materiais provocados ao autor (artigos 186 e 927 do CC), não merecendo qualquer reparo a sentença.12. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA-PETITA. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$13.709,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, preliminarmente sustenta nulidade da sentença, pois não teria manifestado sobre o pedido contraposto. Defende que foi surpreendido pela freada brusca da autora, não sendo o responsável pela colisão. Aduz que deve ser julgado procedente o pedido contraposto. II. Recurso próprio, tempestivo e dispenso o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas. III. Da nulidade da sentença, citra-petita. Em que pese a ausência de manifestação expressa no dispositivo da sentença da improcedência dos pedidos contrapostos, à luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Portanto, trata-se de consectário lógico a improcedência dos pedidos contrapostos, na medida que foi julgado procedente o pedido principal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." O art. 29, II, do CTB dispõe que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas." No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. V. Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o réu guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte da autora. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente à autora/recorrida. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo da autora. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Prejudicado qualquer pedido contraposto. Assim, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1825277, 07424664520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção relativa de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB".